Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORTE E RETIRADA DE CABOS DE TELEFONIA. TESE DE TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus, condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal). A Defesa requer o reconhecimento da forma tentada (art. 14, II, do CP), sob o argumento de que os apelantes foram surpreendidos durante a execução do ato, sem consumar a subtração. Pleiteia-se, ainda, a redução da fração de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem apreciadas consistem em verificar se: (i) o crime de furto praticado pelos apelantes deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada; e (ii) se há fundamento para redimensionamento da pena-base, notadamente quanto à fração de aumento fixada pela valoração negativa dos maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria estão satisfatoriamente comprovadas, inclusive pelas confissões dos réus, que relataram a divisão de tarefas e confirmaram a subtração de cabos de telefonia. O depoimento do policial militar corroborou as versões, ao afirmar que os acusados foram flagrados já na posse dos cabos cortados e das ferramentas empregadas no delito.
4. O conjunto probatório revela que os apelantes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, efetivamente cortaram e retiraram os cabos de telefonia, realizando a inversão da posse do bem, ainda que por curto período de tempo, o que caracteriza a consumação do crime de furto, nos termos da teoria da amotio.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 916), consolidou o entendimento de que “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Assim, inaplicável a tese de tentativa.
6. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base com aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se adequada e proporcional, conforme orientação consolidada nesta e. 3a Turma Criminal e em consonância com precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recursos não providos.